Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – Inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, evidenciado que o agravante-devedor atua ativamente nos autos originários em defesa de seus interesses.
II – As matérias referentes à terceira de boa-fé adquirente do imóvel e de nulidade da citação estão acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, o que impede a rediscussão.
III – A interposição de recurso de decisão contrária ao interesse da parte não configura desobediência aos deveres previstos no art. 77 do CPC nem autoriza a aplicação da multa prevista no §2o do mesmo artigo.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.